Tribunal: TJSP
Processo: 1004611-12.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. empréstimo pessoal.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. empréstimo pessoal.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004611-12.2019.8.26.0196 - Comarca de Franca
Registro: 2021.0000002040
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004611-12.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
CESAR SANTOS FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004611-12.2019.8.26.0196 - Comarca de Franca
Voto no 25.999
Apelação Cível no 1004611-12.2019.8.26.0196
Comarca de Franca / 4a Vara Cível
Juiz(a): Julieta Maria Passeri de Souza
Apelante(s): César Santos Francisco
Apelado(a)(s): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
JUROS.
FIXAÇÃO
SUPERIOR
A
12%
AO
ANO.
POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
NECESSIDADE
SOMENTE
QUANDO
COMPROVADA
A
COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA O PERÍODO EM QUESTÃO.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao
ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo
Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas
quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a
contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada
nos autos.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO
QUE EXCEDER O DEVIDO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o
contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo
declarado abusivo.
APELAÇÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 114/118, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor CESAR
SANTOS FRANCISCO move em face do réu CREFISA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004611-12.2019.8.26.0196 - Comarca de Franca
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um
empréstimo pessoal no valor de R$ 2.216,00, que seria quitado em 11
parcelas de R$ 586,30. Sucede que a avença previu diversas cobranças
abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere o disposto
no Código de Defesa do Consumidor; (b) a taxa de juros cobrada é
abusiva, uma vez que acima da média de mercado; e (c) todo o valor
cobrado indevidamente deve ser restituído. Acostou documentos (fls.
8/20).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 93/100).
Sobreveio a r. sentença de fls. 114/118, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade.
O autor apela às fls. 120/125. Alega, em suma, que: (a) o
contrato firmado é de adesão e fere o disposto no CDC; (b) a taxa de juros
cobrada é abusiva, uma vez que acima da média de mercado; e (c) a taxa
média de mercado é de 8,14% a.m..
O réu ofertou contrarrazões (fls. 128/142).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Taxa de juros
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa
de juros remuneratórios a doze por cento ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004611-12.2019.8.26.0196 - Comarca de Franca
E já está pacificado o entendimento de que “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (STJ,
súmula 382).
Ou seja: para que a taxa de juros praticada pela instituição
financeira mutuante possa ser considerada abusiva, deve-se demonstrar a
extravagante divergência entre a taxa cobrada e a média praticada no
mercado e/ou a efetivamente contratada.
O autor alega que a taxa de juros aplicada no contrato de 22%
é superior à taxa média de mercado. Em consulta ao site do Banco Central
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-
Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
é
possível constatar que a somatória das taxas de juros de todas as
instituições é de 505,19 que se for dividido pela quantidade de Banco 62, a
taxa média é igual a 8,14%.
Logo, é admitida a revisão das taxas de juros em situações
excepcionais, desde que comprovada a abusividade e a relação de
consumo. O melhor índice a ser aplicado nestes casos é a taxa média de
mercado, pois ela é apurada com base nas informações colhidas de várias
instituições financeiras, quais sejam: o custo médio das operações e seu
lucro médio.
Embora adequada para os casos em que ficar comprovada a
abusividade e a relação de consumo, tem-se que a taxa média não deve ser
utilizada como um parâmetro fixo, pois a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no julgamento do REsp no
1.061.530/RS, submetido ao regime repetitivo:
“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que
é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa
razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito,
DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta
Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004611-12.2019.8.26.0196 - Comarca de Franca
de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso
referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do
caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.”
(grifo nosso)
Como a taxa de juros contratada foi de 22% a. m. e a média de
mercado foi de 8,14% a.m., tem-se que a taxa de juros não poderia ser
superior a 12,22%.
Assim, é abusiva a taxa de juros contratada, devendo ser
limitada à taxa média de mercado.
Repetição do indébito de forma simples
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez
que o réu não agiu de má-fé, já que a cobrança declarada abusiva constava
no contrato firmado pelas partes.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
determinar que a taxa de juros a ser aplicada no contrato é a média de
mercado, bem como que todo o valor cobrado indevidamente deve ser
restituído de forma simples, corrigido desde cada desembolso com
correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês. Por fim, condena-se
o réu no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios que ficam fixados em R$ 1.300,00.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.